Tribunal: TJSP
Processo: 1013153-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Competência recursal. Compromisso de compra e venda. Ação revisional. Recurso originariamente distribuído para a C. 36a Câmara de Direito Privado, que declinou de sua competência. Declinação contrária ao art. 105 do RITJSP e à Resolução TJSP no 813/2019. Precedentes. Recurso não conhecido, suscitado conflito negativo de competência.